Tribunal: CARF
Processo: 10650.901206/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.901206/2011-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.762 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DE FRUTAL
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem junte aos autos por apensação, ao
processo relativo ao Auto de Infração no 10972.720047/2011-11, em virtude da vinculação, para
julgamento em conjunto com o presente processo e seus paradigmas.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão proferida pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento de Brasília/DF, que julgou procedente em parte a Manifestação
de Inconformidade apresentada pela contribuinte, para reconhecer o crédito apurado em
diligência fiscal, objeto do Processo no 10972.720047/2011-11.
No recurso voluntário em apreço, a contribuinte reprisa, basicamente, os mesmos
argumentos postos na Manifestação Complementar a Diligência. As divergências suscitadas a
esta E. Turma, dizem respeito as seguintes matérias:
1.Exclusão a título de Custo Agregado aos Produtos Adquiridos;
2. Exclusão a Título de Parcela do Repasse ao Associado;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10650.901206/2011-19
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.762 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.901206/2011-19

4. Exclusão a Título de Revenda de Mercadorias a Cooperado;
5. Exclusão a Título de Receitas Financeiras – Alíquota zero;
6. Exclusão a Título de Produtos de Revenda – Alíquota zero e Substituição Tributária;
7. Exclusão a Título de Produtos de Fabricação Própria – Alíquota zero; e,
8. Exclusão a Título de Produtos Suspensos da Cobrança.
Ainda, a recorrente contesta o trabalho da fiscalização que glosou diversos
insumos, quais sejam:
- Bens para Revenda;
- Bens utilizados como Insumos: material de embalagem, citrato de Sódio, material de
empilhadeira, e material de laboratório;
- Serviços utilizados como Insumos: manutenção de caldeira, manutenção de
equipamentos para a indústria, e manutenção de máquina Tetra Park;
- Despesas de Energia Elétrica;
- Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos locados de Pessoa Jurídica;
- Despesas de Armazenagem de Mercadorias e Fretes na Operação de Venda;
- Crédito Presumido – Atividade Agroindustrial;
- Insumos - Industrialização por encomenda.
Ao final requer:
III – A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, feitas as devidas provas e comprovações por elementos
consistentes extraídos de documentos hábeis e escrituração contábil reconhecida na
forma da legislação pertinente, que confirmam o Direito Creditório de Cofins do
3oTrimestre/2005 a que faz jus a Recorrente, em sua totalidade no montante de R$
501.793,61, sejam reconsideradas as alegações do Relator da DRJ/Brasília/DF nos
termos abaixo e, dado provimento a este Recurso, com reconhecimento integral dos
créditos pleiteados pela Recorrente, contra o voto do Relator concluído nos seguintes
termos:
“...Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência integral do crédito
solicitado (reconhecimento parcial) contra a Fazenda Pública passível de
ressarcimento/compensação, não há o que ser reconsiderado na apuração procedida pela
autoridade fiscal.
Ex positis, Voto no sentido de julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o crédito de Cofins, 3° Trimestre/2005, no montante
de R$ 230.002,41 (fl. 3.268, Anexo V do Termo de Encerramento de Diligência,
processo principal n° 10972.720047/2011-91)...”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.762 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.901206/2011-19

I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 08/09/2020 (fl.89) e protocolou
Recurso Voluntário em 08/10/2020 (fl.90) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da proposta de diligência:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito de Cofins, na
sistemática não-cumulativa, vinculado à receita não tributada no mercado interno, apurado no 3°
trimestre/2005, indeferido pela Unidade de Origem. Uma vez constatado pela Autoridade Fiscal
a ilegitimidade dos créditos pleiteados nos autos e ao longo de todo ano-calendário de 2005, a
contribuinte foi submetida a procedimento fiscal, autorizado pelo MPF 06.1.05.00-2011-00084-
7, onde foi reconstituída sua escrita fiscal objeto do Auto de Infração discutido nos autos do
processo no 10972.720047/2011-11.
A lavratura do Auto de Infração citado acima, decorreu da glosa integral de
créditos de PIS e COFINS apurados do DACON, devido a falta de apresentação dos arquivos
magnéticos na forma especificada na intimação, dos documentos citados, das notas fiscais e
esclarecimentos solicitados, inviabilizando a apuração dos créditos do contribuinte, consoante
demonstrado na planilha abaixo:

Efetivamente, sobre o Auto de Infração, julgado na sessão de 31/12/2018, pela 4o
Turma da DRJ em Brasília, decidiu-se pela baixa do processo em diligência para
apreciar/examinar as ponderações da contribuinte, e posterior com o retorno do processo para
julgamento. Uma análise do Voto do Relator do Acórdão 101-000.185, remete ao entendimento
que o Relator centrou sua argumentação em rejeitar à Decadência requerida, buscando
demonstrar a inaplicabilidade dos Art. 150, parágrafo 4o e Art. 173, do CTN, e quando da
liquidez e certeza de credito tributário pretendido, remeteu ao que foi levantado pela Autoridade
Fiscal encarregada da diligência por ela solicitada, sem se manifestar sobre as glosas.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.762 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.901206/2011-19

Nesse ponto, salienta-se, que a contribuinte em seu Recurso Voluntário no
Processo no 10972.720047/2011-11, alega primeiro a ocorrência da decadência do direito do
fisco em constituir o crédito tributário. Por segundo a questão sobre os créditos de PIS e
COFINS, a recorrente afirma que suas alegações e justificativas foram apresentadas nos processo
de crédito, visto que a DRJ no julgamento da Impugnação também não se pronunciou sobre os
créditos, objeto das glosas.
Em virtude de todo exposto acima, o mérito sobre as glosas foram discutidos
apenas nos processos relacionados aos pedidos de ressarcimento/compensação. Dito isto, no
julgamento do processo relativo ao Auto de Infração, colocada esta situação ao Colegiado, no
julgamento realizado na data de 23/03/2023, a Turma decidiu por converter os autos em
diligência, a fim de suspender seu julgamento até a definitividade dos processos em que
discutem os créditos. Cabe salientar, ainda, que na mesma oportunidade foi julgado o processo no
10650.720860/2011-23 (1° trimestre/2005 - PIS), juntado por apensação ao processo no
10972.720047/2011-11, bem como o processo no 10650.901209/2011-52 (2° trimestre/2005 –
PIS), todos distribuídos sob minha relatoria.
Posteriormente este processo ora posto em julgamento, foi distribuído a esta
relatora como paradigma de outros processos em que se discutem os mesmo créditos, relativo ao
ano de 2005, objeto do Auto de Infração de PIS/Pasep e da COFINS citado acima. Contudo,
todos os documentos, bem como o relatório de diligência fiscal, foram juntados no processo
relativo ao Auto de Infração que está sobrestado aguardando o julgamento dos processos
relacionados ao crédito pleiteado.
Como se vê, há conexão em relação entre o presente processo e a autuação em
comento, não havendo assim, como analisar, com segurança o recurso, sem o julgamento em
conjunto com o lançamento relativo ao pedidos de ressarcimento requeridos ao longo do ano-
calendário 2005.
III – Do dispositivo:
Em razão do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para que a unidade de origem junte aos autos por apensação, o processo relativo
ao Auto de Infração no 10972.720047/2011-11, em virtude da vinculação, para julgamento em
conjunto com o presente processo e seus paradigmas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 182
DF CARF MF
Original